Tribunal: TJDFT
Processo: 0715618-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. OBRAS ARTÍSTICAS. COMERCIALIZAÇÃO POR TERCEIROS. DISPONIBILIZAÇÃO VIA INTERNET. EMPRESA VAREJISTA. ATUAÇÃO NO MERCADO ELETRÔNICO. PRODUTOS. CRIAÇÃO ARTÍSTICA. USO SEM AUTORIZAÇÃO DA CRIADORA. LEI No 9.610/1998. INCIDÊNCIA. ARGUIÇÃO. DANO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. ACEPÇÃO DO TERMO “ILÍCITO”. ABRANGÊNCIA. ESFERAS PENAL E CIVIL. AJUIZAMENTO DA DEMANDA NO DOMICÍLIO DA AUTORA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PESSOA JURÍDICA. RÉ SEDIADA EM ESTADO DIVERSO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ACOLHIMENTO. AVIAMENTO NO FORO DE DOMICÍLIO DA DEMANDANTE. OPÇÃO LEGÍTIMA E CONSOANTE AS REGRAS DE COMPETÊNCIA (CPC, ART. 53, V). DANO SEM LOCAL DEFINIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE COMPETÊNCIA. MÁTERIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA (RESP 1.704.520/MT). ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessária, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada pois frustra o objetivo do processo, retardando e gerando custos desnecessários à relação processual.
2. O estatuto processual civil, ao estabelecer que é cabível agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que rejeitam a alegação de convenção de arbitragem e proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (CPC, art. 1.015, III e parágrafo único), não estabelecendo qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário, execução e alegação de convenção de arbitragem) pela via do agravo de instrumento, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento.
3. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa, inclusive porque irradia danos e prejuízos à razoável duração do processo, prejudicando seu objetivo (STJ, REsp 1.679.909/RS; REsp 1.704.520/MT).
4. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
5. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível a apreciação de arguição apresentada em contrarrazões ao recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não submetidas ao Juízo da causa, posto que o efeito devolutivo inerente ao recurso é pautado pelo que fora originalmente suscitado e resolvido.
6. O termo “delito” ao qual se reporta o artigo 53, inciso V, do estatuto processual alcança tantos delitos civis quanto ilícitos penais, afigurando-se impassível que a competência para processamento e julgamento de ação volvida à indenização pela comercialização desautorizada de produtos via internet está afeta ao Juízo do foro do domicílio em que é a autora domiciliada, pois, a par da ausência de definição única do local em que a lesão se aperfeiçoara, não pode, inexoravelmente, ser compelida, conquanto afetada por ilícito, a demandar a composição do dano que experimentara em comarca distinta daquela em que é radicada, prestigiando-se, na contramão do sistema, o causador do ilícito, ou, ao menos, o assim reputado.
7. O preceituado no artigo 53, inciso V, do estatuto processual encerra previsão específica que afasta a geral segundo a qual a pessoa jurídica deverá ser acionada no local em que é sediada (CPC, art. 53, III, “a”), consoante o princípio de hermenêutica segundo o qual a lei especial afasta a incidência da lei genérica, notadamente na hipótese em que a causa de pedir da pretensão formulada está lastreada na prática de uso não autorizado de criação artística, ensejando a aplicação da Lei no 9.610/1998, que regula os direitos autorais, e ficando patente que a demanda veicula alegação de ilícito civil consubstanciado na violação de direitos autorais mediante comércio eletrônico, tornando inviável a demarcação do local do ato ou fato lesivo.
8. Agravo conhecido e provido. Unânime.